Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-02.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002429-02.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAMAR JOSE MARTINS - CPF: 542.726.029-34 (APELADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO MODALIDADE HOME CARE PRESCRITO POR MÉDICO – INEXISTENCIA DE DANOS MORAIS MERO DESACERTO CONTRATUAL – HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER REDISTRIBUIDOS EM FACE DE SUCUMBENCIA RECIPROCA -

PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

-Segundo orientação da Corte Superior, é admissível a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, porém se mostra abusiva a cláusula que restringe tratamento prescrito pelo médico, responsável pelo tratamento do paciente, ainda que se trate de terapia considerada de caráter alternativo.

- A quebra de contrato, por ser uma situação previsível e ante a existência de cláusulas de interpretações controvertidas, seu cumprimento, gerando apenas mero aborrecimento do cotidiano, não enseja a violação do íntimo da pessoa e, de conseqüência, não reside dano moral. Se houve condenação, de rigor é afastá-la da sentença.

- Existindo sucumbência recíproca, os custos do processo e honorários são devidos por ambos’

- No que tange ao prequestionamento, não necessita o órgão julgador para formar sua convicção traga para os autos análise de todos os dispositivos legais trazidos pelas partes, quando o bastante que aplique o direito pertinente ao fato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 109848553, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido c/c Danos Morais e Tutela Liminar no 1002429-02.2017.8.11.0015, movida em seu desfavor por ITAMAR JOSE MARTINS, que julgou o feito procedente como segue:

“...Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTES, em parte, os pedidos, com resolução de mérito, para:

1) condenar a requerida a fornecer à parte autora serviço de internação domiciliar via Home Care, com apoio de equipe multidisciplinar; fisioterapia motora e respiratória diária; enfermagem 12 (doze) horas; fonoaudiologia 03 (três) vezes por semana; terapia ocupacional a cada 07 (sete) dias; visitas médicas semanais; BIPAP volumétrico em uso contínuo; Cough Assist Machine; além dos medicamentos de uso contínuo Novanlo 2,5 mg (01 comprimido à noite – uso contínuo); Metilcobalamina 50 mg/2ml (02x por semana – uso contínuo) e Brintellix 10 mg (01 comprimido após o almoço – uso contínuo), na forma como indicado pelo profissional médico responsável, tornando definitiva a tutela antecipada deferida de p. 01/06, n.o 5011804;

2) condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir desta data, nas bases retro explicitadas;

3) condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que fixo estes em 15% sobre a condenação vertida no item 2 acima, nos termos dos arts. 82, 84, 85, § 2.°, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo Civil.

Acaso vier a ser interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 15 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

P. I. C...”

Em suas razões de ID: 109848555 -, alega: (i) ausência de cobertura expressa quanto ao tratamento multidicisplinar prescrito em caráter domiciliar, Home Care; (ii) que a sentença compromete o equilíbrio contratual; (iii) que o tratamento prescrito não faz parte do rol obrigatório de cobertura da ANS; (iv) ausência de ilegalidade que ampare o dano moral sentenciado; (v) a simples discussão sobre cláusulas contratuais, sobre a cobertura ou não dos procedimentos – atendimento domiciliar na modalidade HOME CARE – não são capazes de ensejar danos morais, cuja dor deve ser sólida, fundada na ofensa ao indivíduo. (vi)

eventualmente, pela minoração dos valor fixado a titulo de danos morais; Prequestiona violação ao artigo 104, do Código Civil; Lei s no 9 .656/98, 9961/2000 e Lei Orgânica de Saúde (8.080/1991), sobre o valor das cláusulas livremente pactuadas entre as partes, sobre o princípio do pacta sunt servanda (artigos 421, 422 Código Civil) e mutualismo na saúde suplementar; nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, quanto aos danos morais arbitrados e sua fixação que foge ao razoável. Pugnando ao final ̧ pelo provimento do apelo de forma a julgar a lide totalmente improcedente; eventualmente que seja extirpado os danos morais arbitrados e não sendo esse também o entendimento que sejam estes minorados.

Em contrarrazões de ID: 109848559, a requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 109848553, proferida pelo Juízo da 61a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido c/c Danos Morais e Tutela Liminar no 1002429-02.2017.8.11.0015, movida em seu desfavor por ITAMAR JOSE MARTINS, que julgou o feito procedente como segue:

“...Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTES, em parte, os pedidos, com resolução de mérito, para:

1) condenar a requerida a fornecer à parte autora serviço de internação domiciliar via Home Care, com apoio de equipe multidisciplinar; fisioterapia motora e respiratória diária; enfermagem 12 (doze) horas; fonoaudiologia 03 (três) vezes por semana; terapia ocupacional a cada 07 (sete) dias; visitas médicas semanais; BIPAP volumétrico em uso contínuo; Cough Assist Machine; além dos medicamentos de uso contínuo Novanlo 2,5 mg (01 comprimido à noite – uso contínuo); Metilcobalamina 50 mg/2ml (02x por semana – uso contínuo) e Brintellix 10 mg (01 comprimido após o almoço – uso contínuo), na forma como indicado pelo profissional médico responsável, tornando definitiva a tutela antecipada deferida de p. 01/06, n.o 5011804;

2) condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir desta data, nas bases retro explicitadas;

3) condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que fixo estes em 15% sobre a condenação vertida no item 2 acima, nos termos dos arts. 82, 84, 85, § 2.°, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo Civil.

Acaso vier a ser interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 15 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

P. I. C...”

Cinge-se a controvérsia, quando a condenação referente ao custeio de todo tratamento multidisciplinar e medicação na modalidade HOME CARE solicitados pelo médico da requerente, pela alegada não previsão no rol de procedimento da Agencia Nacional de Saúde, ausência de cobertura contratual; bem como a impertinência da condenação em danos morais.

No caso em apreço, a autora, ora apelada, teve negado, pela operadora de saúde, ora apelante, a cobertura do
serviço de internação domiciliar via Home Care, com apoio de equipe multidisciplinar; fisioterapia motora e respiratória diária; enfermagem 12 (doze) horas; fonoaudiologia 03 (três) vezes por semana; terapia ocupacional a cada 07 (sete) dias; visitas médicas semanais; BIPAP volumétrico em uso contínuo; Cough Assist Machine; além dos medicamentos de uso contínuo Novanlo 2,5 mg (01 comprimido à noite – uso contínuo); Metilcobalamina 50 mg/2ml (02x por semana – uso contínuo) e Brintellix 10 mg (01 comprimido após o almoço – uso contínuo;
tendo em vista
doença degenerativa progressiva, diagnosticada como doença do neurônio motor, CID G-12.2, também conhecida por esclerose lateral: amiotrófica e primária, com paralisia bulbar progressiva.

A despeito dos argumentos lançados nas irresignações recursais, a imperiosa necessidade de submissão do paciente apelado ao tratamento na forma indicado pelo profissional, restou devidamente comprovada nos autos, por meio do atestado médico/receituário de

ID: 109848478 e 109848479
.

Ademais, reputo que cabe apenas ao profissional médico, responsável pelo tratamento do paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o instrumento mais eficaz, adequado e seguro para o restabelecimento de sua saúde.

Nesse contexto, havendo previsão contratual para cobertura da moléstia a ser tratada, revela-se eivada de ilegalidade a negativa do plano de saúde, em promover a cobertura para a terapia médica na forma indicada. Isto porque,com poucas palavras, o HOME CARE deve ser considerada, sob todos os aspectos, uma extensão da internação hospitalar e, não se pode perder de vista, de igual forma, aplicação, no caso, do prescrito pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social e, entre estes direitos, o de flexibilizar a norma sempre mais favorável ao HIPOSSUFICIENTE.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim se posiciona:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais
. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)" (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1536948/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SINGULAR. SÚMULA 568/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PLANO DE SAÚDE SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO NO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. "É abusiva a cláusula que prevê a exclusão, da cobertura do plano de saúde, de procedimentos imprescindíveis para o êxito de tratamento médico" (AgRg no REsp 1260121/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012). 4. "
O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes
"
(AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019). 5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 6. É inadmissível a adição de teses não suscitadas sequer nas razões ou contrarrazões do recurso especial por consistir em indevida inovação. 7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1747519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. RECUSA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE MÉDICO COOPERADO APTO À APLICAÇÃO DA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...); 3. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente
. 4. A jurisprudência do STJ preleciona que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 5. Modificar o entendimento exarado pelo acórdão recorrido no sentido de que inexiste o dano moral, demanda o necessário revolvimento do acervo fático-probatório, o que se mostra inviável em recurso especial em respeito ao enunciado da Súmula no 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1777588/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DO FÁRMACO E ESTABELECIMENTO DE SUA NACIONALIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA ANTES DO PRESENTE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido "de que a operadora do plano de saúde pode delimitar as doenças passíveis de cobertura,
mas não pode restringir os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade
, mormente quando o medicamento em questão está devidamente registrado na ANVISA, como é o caso dos autos" (AgInt no AREsp 1069037/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. O acórdão revela que o medicamento vindicado fora registrado na ANVISA, portanto havia o dever de fornecimento. Essa conclusão está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional. 3. A alegação de teses que não constaram das razões do recurso especial constitui-se em inovação recursal, o que não é permitido no bojo de agravo interno. Precedente. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1195125/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA.
CLÁUSULA LIMITATIVA E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS NÃO JUSTIFICA A RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRATAMENTO. NEGATIVA NO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS INDICADOS POR MÉDICO. DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CABIMENTO. PRECEDENTES. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1448210/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83/STJ. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça orienta que cabe reparação econômica em razão da abusividade de cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
. (...)
(STJ - AgRg no REsp 1440782/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 28/10/2014)

Ademais a modernidade tecnológica não pode ser descartada, apenas porque o contrato celebrado não contempla a hipótese de evolução dos tratamentos, ainda mais quando a gravidade da patologia neurológica, faz necessário o uso dos materiais e equipamentos solicitados para o tratamento em home care.

Entretanto, em relação aos
danos morais
, em que pesem os argumentos traçados na sentença, no caso concreto, creio não existir, tratando-se, em verdade de desacerto contratual em face de não existência específica em relação ao tratamento.

O desajuste no cumprimento de contratos, segundo penso, somente em casos onde a ilegalidade é patente e não residem duvidas em relação a manifesta recalcitrância é que deve a parte praticante do ato reputado como ilícito ser condenado em danos morais. Não é o caso em comento, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários a respeito deste controvertido tema.

A propósito já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

‘DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. (...) O mero aborrecimento do cotidiano não implica na existência de dano, requisito imprescindível para a configuração de danos morais. O inadimplemento contratual, embora gere aborrecimentos, não é hábil, por si só, a caracterizar danos morais, porquanto ausente a demonstração de efetivo prejuízo à sua reputação ou abalo psíquico. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n. 574657, 20100110497517APC, Relator SILVA LEMOS, 1a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 26/03/2012 p. 91 - grifo nosso)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERNET. LENTIDÃO NO SINAL CONTRATADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MATERIAL. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS. DANO NÃO INDENIZÁVEL. FALHA NO SERVIÇO. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LUCRO CESSANTE. NÃO PROVADO. ART. 333, I, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) Como se sabe, a jurisprudência é forte no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, posto que o fato ofensivo deva ser de tal monta que possa abalar, no caso de pessoa jurídica, sua a imagem e/ou credibilidade. (...) (Acórdão n.689811, 20110510048846APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado
no DJE: 09/07/2013. Pág.: 76 - grifo nosso)’.

Sobre o tema já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do individuo, até porque o descumprimento de obrigações não é de todo imprevisível.’ (ementa parcial, RESP. n. 8765527-RJ, julgado em 01/04/2008, Relator Ministro João Otávio Noronha)’.

No que tange ao prequestionamento tratado pela recorrente, tem-se que não necessita o órgão julgador manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais para formar seu convencimento. Quanto o bastante, na espécie, que dê suas razões de decidir, vigorando hoje, em face do CPC, o chamado prequestionamento implícito.

Pelo exposto ,CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,

para decotar da condenação os danos morais, mantendo os demais termos da sentença. E, em face disto, nova adequação em relação aos honorários advocatícios é necessária; verifica-se a sucumbência recíproca e, neste contexto, cada parte deve ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários advocatícios da parte contraria, (artigo 86 do CPC). Fixo os honorários em 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, devendo, cada parte, pagar 10% (dez por cento) ao advogado adverso. Se, defendido pela assistência judiciária, suspensa fica a exigibilidade do crédito, na dicção do § 3o, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022